Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800976-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAECIO SOARES DE BRITO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CEBRASPE E ESTADO DO PARÁ. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO RACIAL. SUBJETIVIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. ABUSO DE PODER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERROS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra acórdão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para assegurar a permanência de candidato pardo em certame público, anulando ato administrativo que havia eliminado o impetrante com base em critérios subjetivos de heteroidentificação racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)Analisar se a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes ao invalidar o ato administrativo de eliminação do candidato;
(ii) verificar se houve desconsideração do Tema 485 do STF, que limita a revisão judicial de critérios adotados por bancas examinadoras;
(iii) avaliar a regularidade do procedimento de heteroidentificação conduzido pela comissão avaliadora;
(iv) examinar se o uso de fotografias e laudos unilaterais pelo candidato configura erro material; e

(v) definir se o rito do mandado de segurança é compatível com o exame de questões que demandariam dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não afronta o princípio da separação dos poderes, pois o controle judicial limitou-se à análise de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito da avaliação fenotípica.

Não há violação ao Tema 485 do STF, visto que a decisão judicial respeitou os limites de revisão judicial, identificando ausência de critérios objetivos no edital, o que caracteriza ilegalidade manifesta.

O procedimento de heteroidentificação revelou-se irregular devido à subjetividade excessiva na análise fenotípica e à ausência de critérios objetivos definidos no edital, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

O uso de fotografias e laudos unilaterais apresentados pelo candidato não constitui erro material, sendo esses documentos considerados como elementos complementares no conjunto probatório.

O mandado de segurança é adequado para a discussão da matéria, pois os documentos apresentados eram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, dispensando dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade de atos administrativos que não atendam aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes.

A ausência de critérios objetivos no edital de concurso público invalida avaliações subjetivas de heteroidentificação, especialmente quando envolvem direitos fundamentais assegurados por políticas afirmativas.

O rito do mandado de segurança é compatível com o exame de questões que demandem análise de provas pré-constituídas, quando demonstrada a violação de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2011; STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se
Recursos de Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
e
CEBRASPE
em face do
Acórdão Id. 22959926
, que concedeu a segurança por maioria de votos em favor do impetrante Laércio Soares de Brito.

Síntese dos fatos.

Aduz que no dia 22 de agosto o Ministério Público do Estado do Pará publicou o EDITAL nº 1 – MPPA PROMOTOR, destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O impetrante, então, se inscreveu na condição de candidato pardo e obteve aprovação nas provas objetiva, discursiva, oral e de tribuna, bem como teve sua inscrição definitiva deferida e foi considerado “indicado” na sindicância de vida pregressa e investigação social; não foi, contudo, considerado pardo pela comissão de heteroidentificação em 23/11/2023, o que resultou na sua recente eliminação do certame.

No mencionado edital, há previsão expressa quanto à realização de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pardos e pretos), havendo detalhamento quanto à forma de sua realização, conforme item 5.2.7 e seguintes que tratam do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Afirma que no Edital nº 24 – MPPA PROMOTOR DE JUSTIÇA, de 13 de novembro de 2023, ficou estabelecido, ainda, que:

2.1 Os candidatos que não foram considerados negros, indígenas ou quilombolas no procedimento de verificação da condição declarada
poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação
, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 16 de novembro de 2023 às 18 horas do dia 17 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

Assevera que diversos desses dispositivos não foram observados pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente da Comissão do Concurso, e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Nesse sentido, afirma que houve as seguintes ilegalidades:

a) existência de mais de uma comissão de heteroidentificação;

b) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação;

c) inexistência de parecer motivado da comissão de heteroidentificação;

d) ausência de consideração do conteúdo do recurso elaborado pelo candidato no parecer da comissão recursal;

e) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão recursal.

Pugnou pela concessão do pleito liminar aduzindo que estão presentes os requisitos do fundamento relevante e o fundado risco de ineficácia da medida em caso de não concessão da liminar, dada a proximidade da homologação do certame e início das nomeações dos candidatos aprovados.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, para declarar nulo o ato administrativo que não reconheceu o impetrante como pessoa parda no âmbito do supracitado concurso, com a consequente determinação para que as autoridades coatoras mantenham o impetrante na lista de candidatos cotistas, garantindo-lhe direito à nomeação e posse no respectivo cargo, respeitada a ordem de classificação no certame.

Proferi decisão interlocutória
concedendo a liminar
, para determinar o prosseguimento impetrante no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros – Id. 17811107.

A Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) prestou informações – Ids. 17956292 e 17956292.

O Estado do Pará apresentou contestação, conforme Id. 18037703.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 18055006).

O impetrante LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou manifestação, conforme Id. 18067421.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão interlocutória para determinar o prosseguimento do impetrante/agravado no certame público destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno para revogar a decisão interlocutória – Id. 18420824.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo CEBRASPE – Id. 18634188.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Id. 18756248.

O
Recurso de Agravo Interno foi julgado pelo Tribunal Pleno que à unanimidade de votos conheceu do recurso de agravo interno e no mérito, negou provimento, confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a liminar requerida para determinar o prosseguimento do impetrante no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros – Id. 17811107
.

Logo em seguida, o mandado de segurança submetido a julgamento pelo Tribunal Pleno, momento em que após leitura do voto apresentado por este relator que se posicionou pela concessão da segurança, a
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro
pediu vistas dos autos, tendo apresentado
voto-vista divergente
em sessão posterior manifestando-se pela denegação da segurança, conforme Id. 22149907.

Em seguida, a
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
pediu vistas dos autos, tendo apresentado
voto-vista convergente
em sessão posterior, conforme Id. 22920739:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA POR MAIORIA DE VOTOS” – Id.
22985895
.

Inconformado com o Acórdão o
CEBRASPE
opôs
Recurso de Embargos de Declaração
alegando
omissão, contradição
e necessidade de prequestionamento quanto ao v. acórdão que concedeu a segurança ao impetrante.

A parte embargante questiona omissões, contradições e erros materiais no acórdão que concedeu a segurança em favor do impetrante, candidato eliminado de concurso público em razão de não apresentar características fenotípicas compatíveis com pessoas negras, conforme avaliação da comissão de heteroidentificação.

O CEBRASPE alega que o acórdão, ao desconsiderar a avaliação da comissão, teria violado o princípio da separação dos poderes e interferido indevidamente no mérito administrativo.

1ª Omissão – Desconsideração da Separação dos Poderes:

O acórdão embargado teria substituído o julgamento da banca examinadora ao invalidar o procedimento de heteroidentificação, contrariando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

Argumenta que a avaliação da condição fenotípica deve ser feita pela banca examinadora, e não pelo Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não ocorreu.

2ª Omissão – Não Observância do Tema 485 do STF:

O recurso destaca que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, fixou entendimento de que o Poder Judiciário não pode revisar os critérios de avaliação adotados por bancas examinadoras, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Alega que o acórdão embargado desconsiderou essa tese e não justificou a distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante.

3ª Omissão – Validade da Comissão de Heteroidentificação:

O embargante aponta que o acórdão não reconheceu a regularidade do procedimento de heteroidentificação, que foi conduzido conforme a Lei nº 12.990/2014 e normas correlatas, garantindo contraditório e ampla defesa.

Ressalta que a exclusão do candidato ocorreu com base em critérios objetivos, alinhados ao edital do concurso e à jurisprudência consolidada.

Erro Material – Reconhecimento de Fotografias e Laudos Unilaterais:

O embargante critica a decisão por se basear em fotografias e laudos produzidos unilateralmente pelo candidato, sem o devido rigor técnico e fora dos critérios definidos no edital.

Contradição – Alegação de Falta de Motivação do Ato Administrativo:

O embargante argumenta que o acórdão afirma que a decisão da banca examinadora não foi devidamente fundamentada, embora os documentos nos autos demonstrem o contrário.

Ao final, pugnou que seja reconhecimento das omissões, contradições e erros apontados no acórdão.

Reforma do acórdão embargado, com a manutenção da decisão da banca examinadora que eliminou o candidato.

O
Estado do Pará
opôs
Recurso de Embargos de Declaração
alegando:

Omissão – Inadequação da Via Eleita:

O Estado alega que o mandado de segurança não seria a via adequada para questionar a decisão da comissão de heteroidentificação, pois exige dilação probatória incompatível com a natureza do rito mandamental.

Sustenta que os documentos apresentados pelo impetrante após o ajuizamento da ação reforçam a inadequação da via eleita, já que a análise exigiria produção de provas.

Contradição – Subjetividade da Comissão:

O embargante aponta contradição no acórdão ao reconhecer como subjetiva a avaliação da comissão, mas ainda assim conceder a segurança. Alega que, mesmo com certa margem de subjetividade, a decisão administrativa possui presunção de legitimidade e somente pode ser afastada por contraprovas robustas, inexistentes no caso.

Omissão – Aplicação do Precedente ADC 41/DF:

O Estado argumenta que o acórdão foi omisso ao não observar o precedente do STF na ADC 41/DF, que reconhece a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e valida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi garantido no caso em questão.

Separação dos Poderes – Mérito Administrativo:

O embargante ressalta que a avaliação da comissão de heteroidentificação trata-se de mérito administrativo, cuja revisão é vedada ao Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta. Alega que o acórdão embargado substituiu indevidamente a conclusão da comissão, violando o princípio da separação dos poderes.

Resolução CNJ nº 203/2015:

O Estado sustenta que o acórdão ignorou a Resolução nº 203/2015 do CNJ, que estabelece que a autodeclaração para fins de cotas raciais possui validade restrita ao concurso em que foi realizada, sendo inaplicável como precedente vinculativo em outros certames.

O Embargado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou
contrarrazões aos recursos
refutando as respectivas teses e pugnou pela rejeição dos recursos de embargos – Id. 23496224 e 23496226.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Antes de analisar separadamente os Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelo CEBRASPE e ESTADO DO PARÁ, entendo necessário destacar que nos termos da jurisprudência consolidada, o voto-vista convergente, integra o conteúdo do voto condutor vencedor, passando a compor o fundamento da decisão colegiada. Assim, devem ser considerados parte integrante do Acórdão recorrido para todos os efeitos legais, inclusive para a análise de eventuais embargos de declaração.

No caso em apreço, verifica-se que o voto-vista proferido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento foi convergente com o voto condutor vencedor e, portanto, sua fundamentação foi acolhida pela maioria do colegiado, integrando o resultado do julgamento. Deste modo, os embargos de declaração opostos contra o Acórdão devem abranger não apenas o voto condutor, mas também o voto-vista convergente, na medida em que ambos formam o conjunto da decisão que expressa a vontade da maioria dos integrantes do Tribunal Pleno.

Destaca-se que esta interpretação assegura a completude da análise jurisdicional e a observância do princípio da ampla defesa, evitando omissões, contradições ou obscuridades no exame da matéria submetida ao colegiado.

Após esse esclarecimento,
passo analisar o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO CEBRASPE.

Nota-se que as matérias suscitadas no presente recurso foram exaustivamente analisadas durante o julgamento do mandado de segurança, que contou com a apreciação aprofundada do colegiado e a manifestação de dois pedidos de vista. A decisão colegiada, amplamente fundamentada, abordou todos os pontos controvertidos, apresentando a devida análise legal e jurisprudencial acerca da matéria.

O embargante argumenta que houve omissões e contradições no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que os fundamentos trazidos no recurso não evidenciam qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justificasse o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo claro que o intuito do embargante é apenas rediscutir matéria já devidamente decidida pelo Colegiado.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito da decisão, conforme o caso em análise.

Além disso, o próprio teor dos embargos evidencia caráter protelatório, pois os argumentos apresentados já foram discutidos e devidamente refutados no julgamento original, incluindo o exame das teses relacionadas à separação dos poderes, à legalidade do procedimento de heteroidentificação e à compatibilidade com a jurisprudência consolidada.

Para que não se tenha dúvidas passo a apreciar cada uma das alegações.

A primeira e segunda hipótese de omissão no julgado, trata acerca de suposta
Desconsideração do Princípio da Separação dos Poderes e da não Observância do Tema 485 do STF.

O Acórdão recorrido foi muito claro e objetivo, pois abordou diretamente acerca da irregularidade contida no edital do certame e que em razão da ausência de objetividade na análise na fase de heteroidentificação justificava a intervenção do Poder Judiciário. Senão vejamos:

“(...) Na hipótese em comento, embora a comissão tenha oportunizado ao apelado a realização da avaliação presencial, não foram utilizados critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarada pelo candidato, o que resultou na negativa de concessão da vaga de cota racial.

Neste sentido, a análise realizada pelo Judiciário não implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de controle de legalidade. Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

O ato administrativo ora impugnado revela-se eivado de abusividade, tendo em vista que não foi concedida ao candidato a devida oportunidade para a comprovação efetiva da autenticidade de sua autodeclaração. A análise limitou-se a uma entrevista unilateral, durante a qual os membros da banca avaliadora, com base em critérios eminentemente subjetivos, pronunciaram que o impetrante não possuía as características fenotípicas exigidas pelo edital de convocação do certame. Os aspectos considerados para tal conclusão restringiram-se precipuamente à textura capilar e à morfologia facial do candidato.

Tal procedimento, ao desconsiderar outras formas de comprovação que poderiam ser apresentadas pelo impetrante, contraria não apenas o princípio da legalidade, mas também os de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear os atos administrativos, conforme estipulado pela jurisprudência vigente e pelos mandamentos constitucionais aplicáveis à matéria.

A resposta administrativa apresentada pela comissão avaliadora tem caráter geral, subjetivo e é incompatível com as fotografias e imagens do procedimento de verificação, que foi concluído de forma abreviada utilizando o critério de heteroidentificação, sem levar em conta a autoidentificação, declaração do candidato e suas características fenotípicas.

Além disso, é importante evidenciar que deve ser garantido aos candidatos de concurso público o direito de informação acerca dos critérios objetivos que levaram a sua exclusão, de forma a permitir a verificação da legalidade e defesa de seus interesses.

Da documentação juntada aos autos, especialmente as fotografias, tanto na infância quanto na fase adulta, é possível constatar sem muitos esforços que o apelado apresenta características de pessoa parda/negro, sendo notoriamente reconhecido como tal. (...)”

Após a transcrição de parte dos fundamentos do voto condutor, percebe-se que a alegação de omissão quanto à suposta desconsideração do princípio da separação dos poderes não encontra amparo, pois o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente os limites do controle judicial sobre atos administrativos, especificamente no âmbito do procedimento de heteroidentificação. O colegiado destacou que o Poder Judiciário não adentrou no mérito administrativo, mas realizou apenas o controle de legalidade do ato, considerando a ausência de critérios objetivos no edital e a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na exclusão do candidato. Ressaltou-se, ainda, que o exame realizado pela comissão, embora revestido de presunção de legitimidade, está sujeito ao controle judicial quando evidenciada afronta a direitos fundamentais.

Dessa forma, o julgado preservou os contornos constitucionais do princípio da separação dos poderes, sem qualquer omissão sobre o tema.

Da não Observância do Tema 485 do STF.

A alegação de omissão quanto à suposta não observância do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF) é improcedente, pois o acórdão embargado tratou do tema de maneira explícita e fundamentada.

No julgamento, destacou-se que a atuação do Poder Judiciário não adentrou nos critérios subjetivos da avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação, mas limitou-se a analisar a legalidade do ato administrativo, diante da ausência de critérios objetivos estabelecidos no edital. A decisão colegiada respeitou o entendimento fixado no Tema 485, de que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora no mérito administrativo, salvo casos de ilegalidade manifesta, como a falta de critérios claros para aferição de elementos essenciais do certame. Assim, o acórdão não apenas considerou o precedente vinculante do STF, mas o aplicou de forma coerente ao caso concreto, afastando qualquer omissão nesse ponto.

Tese rejeitada.

Omissão em relação a Validade da Comissão de Heteroidentificação.

No que tange à alegada omissão acerca da validade da Comissão de Heteroidentificação, não prospera a tese levantada pelo embargante, visto que o acórdão embargado abordou expressamente a regularidade e a atuação da referida comissão. Na decisão, destacou-se que a avaliação da comissão foi realizada nos moldes estabelecidos pelo edital e pela legislação pertinente, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou-se, ainda, que o controle judicial no caso limitou-se à análise de legalidade, considerando a ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica, o que ensejou o reconhecimento de abusividade na decisão administrativa que desconsiderou os elementos probatórios apresentados pelo candidato. Assim, o julgamento colegiado não omitiu a análise da validade da Comissão de Heteroidentificação, tendo, ao contrário, enfrentado a questão de forma exaustiva e fundamentada, afastando eventual ilegalidade na sua constituição ou funcionamento.

Desse modo,
rejeito a suposta omissão
.

Alega que o Acórdão recorrido incorreu em erro material, pois se baseou em Reconhecimento de Fotografias e Laudos Unilaterais produzidos pelo candidato.

A alegação de erro material no acórdão, fundamentada na suposta utilização de fotografias e laudos unilaterais produzidos pelo candidato como base para a decisão, não se sustenta. O colegiado, de forma detalhada, analisou não apenas os elementos apresentados pelo impetrante, mas também a ausência de critérios objetivos no edital e a subjetividade da avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação. As fotografias e documentos apresentados pelo candidato foram considerados apenas como indícios que reforçaram a inadequação do procedimento administrativo, e não como única base para a decisão. O foco do julgamento foi a violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a omissão da administração pública em estabelecer critérios claros para a avaliação fenotípica, o que caracteriza abuso de poder.
Portanto, não há erro material no acórdão, tampouco desvio na apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos.

Da suposta contradição em relação a Falta de Motivação do Ato Administrativo.

A alegação de contradição quanto à falta de motivação do ato administrativo é infundada, pois o acórdão embargado enfrentou essa questão de maneira clara e fundamentada. O colegiado concluiu que o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, sob o fundamento de não possuir características fenotípicas compatíveis com o segmento racial declarado, carecia de motivação suficiente, na medida em que não foram especificados critérios objetivos no edital para orientar a avaliação da comissão de heteroidentificação. Ao considerar que a decisão administrativa limitou-se a uma análise genérica e subjetiva, sem detalhar os aspectos concretos que embasaram a exclusão, o acórdão apontou a violação dos princípios da legalidade e da transparência. Assim, longe de haver contradição, a decisão foi devidamente fundamentada, ressaltando a necessidade de motivação detalhada e específica em atos que impactem direitos fundamentais, como o acesso às vagas reservadas por políticas afirmativas.

Tese rejeitada.

Quanto ao
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, entendo que não assiste razão, uma vez que não há omissão, contradição no julgado.

Da Alegada Omissão Sobre a Inadequação da Via Eleita.

O embargante sustenta que o mandado de segurança não seria a via adequada para a discussão, em razão da necessidade de dilação probatória. Contudo, o acórdão já enfrentou tal questão, reconhecendo que a matéria discutida envolve a análise de documentos e elementos probatórios pré-constituídos, plenamente compatíveis com o rito mandamental. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o Tribunal considerou expressamente a suficiência dos elementos apresentados para comprovar a violação de direito líquido e certo do impetrante. Desse modo, rejeito a omissão alegada.

Da Suposta Contradição Quanto à Subjetividade da Avaliação e Falta de Critérios Objetivos no Edital.

O embargante argumenta contradição no acórdão ao admitir subjetividade na avaliação fenotípica e, ao mesmo tempo, reconhecer a ausência de critérios objetivos no edital. O acórdão analisou de maneira clara e fundamentada que, embora a análise fenotípica tenha margem de subjetividade, a ausência de parâmetros objetivos no edital comprometeu a legalidade do ato administrativo. Tal conclusão não caracteriza contradição, mas coerência lógica diante do contexto apresentado.

Do Alegado Erro Material Sobre o Uso de Provas Posteriores.

O embargante aponta erro material na consideração de documentos anexados após a petição inicial. Contudo, o acórdão embargado destacou que as provas principais foram apresentadas com a inicial, sendo os documentos posteriores apenas complementares e irrelevantes para a conclusão do julgamento. Assim, não há qualquer erro material a ser corrigido, pois a decisão está amparada nas provas inicialmente produzidas.

Da Omissão Quanto ao Precedente da ADC 41/DF

O embargante alega que o acórdão teria ignorado o entendimento do STF na ADC 41/DF. Entretanto, o acórdão embargado analisou adequadamente o precedente, destacando que o procedimento de heteroidentificação deve respeitar critérios claros e o contraditório, o que não ocorreu no caso em análise. A omissão apontada inexiste, pois a aplicação do precedente foi devidamente considerada e alinhada às circunstâncias do caso concreto. Omissão afastada.

Da Suposta Omissão Relativa à Separação dos Poderes e Mérito Administrativo.

O embargante afirma que o Poder Judiciário teria invadido o mérito administrativo ao rever a decisão da comissão de heteroidentificação. Contudo, o acórdão foi expresso ao delimitar que o controle judicial limitou-se à análise de legalidade do ato administrativo, em especial à falta de critérios objetivos no edital, sem adentrar no mérito da avaliação fenotípica. Não há omissão, mas sim observância aos princípios que regem a atuação jurisdicional.

Da Omissão Sobre a Resolução CNJ nº 203/2015

Por fim, o embargante sustenta omissão quanto à Resolução CNJ nº 203/2015, que limita a validade das declarações de autodeclaração a cada certame específico. O acórdão embargado analisou a questão e concluiu que a decisão administrativa não se sustentava devido à ausência de critérios objetivos, independentemente da validade de avaliações anteriores. Assim, inexiste omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
REJEITO OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelos
CEBRASPE e ESTADO DO PARÁ
, uma vez que não há omissões, contradições ou erros materiais a serem sanados. Os recursos apresentam mero inconformismo com a decisão colegiada, configurando tentativa de rediscutir o mérito já exaustivamente analisado, razão pela qual não comporta acolhimento.

Publique-se. Intime-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024